Tribunal: STF
Processo: RE 101224
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO
DE SÃO PAULO.
O ACÓRDÃO  RECORRIDO NÃO ABORDOU MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL,
ADSTRINGINDO-SE A INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS NORMATIVAS RESTRITAS AO
ÂMBITO MERAMENTE LEGAL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.